Tribunal: TJBA
Processo: 8036535-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036535-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISOLUX CORSAN DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: STRATURA ASFALTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SUJEIÇÃO OBRIGATÓRIA AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO. PRINCÍPIO DA
PAR CONDITIO CREDITORUM
. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS (SISBAJUD/RENAJUD) SEM A OBSERVÂNCIA AOS LIMITES IMPOSTOS NO PLANO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após o encerramento da recuperação judicial da executada, determinou o prosseguimento de execução individual de crédito concursal não habilitado, autorizando atos de constrição patrimonial (penhora via SISBAJUD e RENAJUD) pelo valor integral da dívida, sob o fundamento de que o credor não participante do feito recuperacional poderia executar seu crédito livremente após o encerramento da fase de supervisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o credor titular de crédito anterior ao pedido de recuperação judicial (concursal), não habilitado nos autos do soerguimento, pode promover a execução individual plena e direta após o encerramento da recuperação, ou se a execução deve observar as condições de pagamento, deságios e novação estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial (PRJ) homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeição da preliminar de inovação recursal. A discussão sobre a aplicabilidade de cláusulas específicas do plano é desdobramento lógico da tese de sujeição do crédito ao regime da recuperação judicial.

4 - Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A aprovação e homologação do plano implicam novação ope legis dos créditos anteriores (art. 59 da Lei nº 11.101/2005), vinculando todos os credores, independentemente de habilitação ou concordância.

5 - Consoante jurisprudência do STJ, o encerramento da recuperação judicial não autoriza o credor retardatário a receber seu crédito de forma privilegiada. Embora possa prosseguir com a execução individual, deve submeter-se às mesmas condições de pagamento (prazos, carências, deságios e forma de correção) estabelecidas no PRJ para a sua classe, sob pena de violação ao princípio da par conditio creditorum.

6 - A autorização de bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD sem a prévia adequação da execução aos termos da novação mostra-se indevida. Impõe-se cassar as medidas constritivas para que, mediante contraditório, apurem-se as condições específicas de pagamento previstas no plano, aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar as medidas constritivas e determinar o
prosseguimento da execução com a observância das condições previstas no Plano de Recuperação Judicial para a classe do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.051; STJ, AgInt no REsp 2.098.795/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.614.254/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, EDcl no REsp 1.851.692/RS, 4ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.038.258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; TJBA, AI 8026083-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível; TJBA, AI 8058405-72.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036535-97.2025.8.05.0000, sendo Agravante ISOLUX CORSAN DO BRASIL LTDA. e Agravada STRATURA ASFALTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça